Tribunal: TJMT
Processo: 1009758-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Vistos, etc...
Primeiramente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, em razão da Agravante se enquadrar como hipossuficiente; motivo pelo qual, inclusive, litigou albergada por tal benesse, quando interpôs apelação cível, na qual fui relator.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso, eis que não há pedido liminar.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator